Tribunal: TCU
Processo: 012.217/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC (no da TCE no sistema: 914/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11618/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Maria Alice de Araújo, Jorge Luís Saade Cormane e Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados devido à inadequação do serviço de quimioterapia às exigências da norma PT/GM/MS 741/2005, vigente à época dos fatos, além do pagamento de procedimentos de quimioterapia cuja realização não ¿cou comprovada. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a¿prescrição¿para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União;¿¿ considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente;¿¿¿ considerando a data de conhecimento da irregularidade, registrada no Relatório de Auditoria 5156, como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (19/06/2007, peça 3);¿¿ considerando que os primeiros atos inequívocos de apuração do fato ocorreram em 14/08/2008, quando da emissão dos Ofícios Sistema 4799/MS/SE/FNS e 4797/MS/SE/FNS (peças 16 e 17), por meio dos quais os responsáveis foram notificados a recolherem o débito identificado;¿ considerando que, após a emissão de novos ofícios notificando os responsáveis a recolherem o débito em 30/8/2010 - Ofícios Sistema 21445/MS/SE/FNS e 21489/MS/SE/FNS (peças 18 e 19) -, o ato inequívoco seguinte de apuração do fato ocorreu apenas em 06/08/2018, com o Parecer 24/2018 (peça 5); considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a¿prescrição¿das pretensões punitiva e ressarcitória, em razão da ausência de atos processuais por mais de três anos;¿ considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição;¿¿ Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 2o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo.¿ 1. Processo TC- Processo 012.217/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Comunidade de Saúde Desenvolvimento e Educação (01.189.836/0001-49); Jorge Luis Saade Cormane (XXX.935.386-XX); Maria Alice de Araujo (XXX.129.151-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.